Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. OFENSAS VERBAIS. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA SUBJETIVA OU OBJETIVA. MEROS DISSABORES COTIDIANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegadas ofensas verbais e falsas acusações ocorridas em discussão entre vizinhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; e (ii) definir se as ofensas verbais proferidas pelos apelados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.
4. A caracterização do dano moral exige ofensa grave à personalidade, capaz de gerar abalo psíquico ou mácula à reputação. Palavras ofensivas inseridas em contexto de animosidade recíproca entre vizinhos não configuram dano indenizável.5. As provas revelam histórico de desavenças e padrão de interlocução rebaixado entre as partes, com ofensas mútuas. As gravações demonstram que o apelante iniciou a filmagem antes da interação, indicando expectativa de confronto.6. Não há prova concreta de abalo psíquico ou repercussão negativa na honra objetiva do apelante. A notoriedade das brigas entre as partes reduz o potencial lesivo das ofensas perante terceiros.IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ofensas verbais proferidas em contexto de animosidade recíproca entre vizinhos não configuram dano moral indenizável. 2. A ausência de prova concreta de abalo à honra subjetiva ou objetiva afasta a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da CF; arts. 489, § 1o, 355, I, 373, I, 487, I, 85, § 11, do CPC; arts. 186, 927 e 945 do CC.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1769064, TJDFT.